Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004338-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVANTE), EDEVIRGES GENI SIMONETI - CPF: 333.539.139-04 (AGRAVANTE), FERNANDO MARCOS MINOSSO - CPF: 615.596.281-20 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ZENIR MINOSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA FERNANDA MINOSSO - CPF: 873.832.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO UMBERTO SIMONETI - CPF: 724.013.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALADIA BRAUN KLEIN IBING (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSCAR BELMIRO KLEIN IBING (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDEVIRGES GENI SIMONETI

AGRAVANTE(S):

FELIX UMBERTO SIMONETI

AGRAVADO(S):

FERNANDO MARCOS MINOSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE OSCAR BELMIRO KLEIN IBING

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE ALADIA BRAUN KLEIN IBING

TERCEIRO INTERESSADO:

EDUARDO UMBERTO SIMONETI

TERCEIRO INTERESSADO:

MAIRA FERNANDA MINOSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE ZENIR MINOSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS,ANTES DE FINALIZADA DE HABILITAÇÃO DOS COEXECUTADOS FALECIDOS – ALEGADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E LEILÃO ATÉ A ULTIMAÇÃO DA SUCESSÃO DOS EXECUTADOS FALECIDOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
DE CUJUS
QUE SÓ TINHA MAIS UM HERDEIRO ALÉM DOS AGRAVANTES – COMPARECIMENTO NOS AUTOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE INTERESSE ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se já opuseram
Embargos à Execução
, cuja inicial foi extinta

por sentença transitada em julgado, os agravantes não terão interesse e legitimidade para recorrer de decisão que determina o prosseguimento da execução e dos atos expropriatórios, sob o pretexto da necessidade de ultimação da habilitação do único herdeiro da coexecutada falecida, se este compareceu espontaneamente nos autos para oferecer defesa, sem, contudo, impugnar, no prazo legal, a decisão que, sob o ponto de vista processual, somente a ele poderia prejudicar.

Afinal, na linha do preceituado no
caput
do art. 18 do CPC/15, ninguém se legitimará a buscar a via recursal para, em nome próprio, defender interesses processuais que somente a outrem poderia aproveitar.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

EDEVIRGES GENI SIMONETI

AGRAVANTE(S):

FELIX UMBERTO SIMONETI

AGRAVADO(S):

FERNANDO MARCOS MINOSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE OSCAR BELMIRO KLEIN IBING

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE ALADIA BRAUN KLEIN IBING

TERCEIRO INTERESSADO:

EDUARDO UMBERTO SIMONETI

TERCEIRO INTERESSADO:

MAIRA FERNANDA MINOSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE ZENIR MINOSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDEVIRGES GENI SIMONETI
e
FELIX UMBERTO SIMONETI
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0018539-11.2012.8.11.0002 proposta contra
FERNANDO MARCOS MINOSSO
, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes contra a decisão que havia determinado o prosseguimento da execução e dos respectivos atos expropriatórios sem a devida finalização do incidente de habilitação do sucessores dos espólios dos
de cujus
coexecutados
ALADIA BRAUN KLEIN IBING
e
OSCAR BELMIRO KLEIN IBING
.

Narram os recorrentes que o agravado distribuiu a execução originária em 02/10/2012 em face dos devedores, ora agravantes, e dos demais devedores
ALADIA BRAUN KLEIN IBING
e
OSCAR BELMIRO KLEIN IBING
, visando o adimplemento do título extrajudicial objeto da ação.

Relatam que, citados os agravantes, deu-se seguimento o feito executivo com a materialização da penhora sobre diversos bens, dentre eles imóveis de propriedade dos coexecutados
OSCAR BELMIRO KLEIN IBING
e
ALADIA BRAUN KLEIN IBING
– partes não citadas.

Apontam que, no entanto, o codevedor
OSCAR
já havia falecido em 16/03/2009, muito antes da distribuição da presente ação, ao passo que a Srª
ALADIA
faleceu em 29/11/2014 sem sequer ter ciência do feito.

Pontuam que, por essa razão, os ora agravantes peticionaram nos autos para o chamamento do feito à ordem, requerendo a intimação do exequente agravado para instaurar o incidente de habilitação e providenciar a sucessão processual dos falecidos por seus respectivos espólios/sucessores, com a consequentemente suspensão da execução originária e das Cartas Precatórias n. 3279-85.2020.816.0126 e n. 1000133-07.2020.811.0078, até a devida regularização, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados nos autos.

Registram que apesar de reconhecer a necessidade de instaurar o competente processo de habilitação e promover a sucessão processual, com a regularização das representações dos codevedores falecidos, ao invés de aguardar a ultimação do procedimento, a decisão agravada determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com expedição de ofício ao juízo deprecado (Palotina-PR) para que sejam finalizados os atos de alienação dos bens penhorados, até o limite da dívida.

Inconformados, afirmam que o falecimento equivale à perda de sua capacidade processual para figurar no polo da ação, já que resta prejudicada sua representação processual, atraindo nesse caso a incidência do art. 76 do CPC/15, o que torna imperiosa a suspensão da marcha processual nos termos do inciso I do art.313 do citado Código, vedando a prática de qualquer ato executivo, até a regularização dessa incapacidade.

Argumentam que essa regularização deve se dar nos próprios autos, através da instauração do incidente de habilitação pelo agravado, suspendendo-se o processo até a conclusão da sucessão processual dos
de cujus
por seus espólios/sucessores, conforme determinam os artigos 110, 313, §2º, inciso I e 689 do CPC/15.

Defendem que o fato de ter havido a citação pessoal dos ora agravantes não supre necessidade de citação dos coexecutados, (i) seja porque o prazo para exercer o direito de defesa de seus próprios interesses é individual de cada codevedor, podendo cada um deles alegar matérias que versaram sobre a sua relação ou condição pessoal atinente ao negócio jurídico, (ii) seja em razão de, no momento em que foram realizada a citação da agravante
EDEVIRGES GENI SIMONETI
(atual inventariante), a codevedora, agora já falecida, Sra.
ALADIA
, ter, à época, plena capacidade processual e aptidão para a exercer seu direito de defesa de forma direta e pessoal, sendo descabido que a mencionada correcorrente o fizesse em seu lugar, sob pena de violação aos artigos 17 e 18 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo a fim de que sejam sustados os atos executivos até instauração e finalização do incidente de habilitação para sucessão processual com a citação dos herdeiros/sucessores, requerendo, no mais, a confirmação da liminar recursal postulada inicialmente.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 204153197.

Contrarrazões no ID. n. 206976698, na qual suscitadas, preliminarmente, a ilegitimidade e a ausência de interesse recursal, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando os argumentos contrapostos, constata-se que a prefacial merece acolhimento.

Com efeito, compulsando os autos de origem é possível constatar dos documentos de IDs. ns. 64361386 e 64361385 que os bens que compunham o espólio falecida coexecutada

ALADIA BRAUN KLEIN IBING
já foram transferidos aos seus sucessores através de acordo entre herdeiros mediante arrolamento homologado pelo juízo da Comarca de Palotina-PR nos autos do Processo n. 0000131-42.2015.8.16.0126. Vejamos:

E dentre esses sucessores estão os dois agravados e apenas mais um terceiro herdeiro, também filho da coexecutada falecida, quem seja, o Sr.
LUIZ CARLOS KLEIN IBING.

Uma vez que já eram coexecutados e

citados, os ora agravantes opuseram os seus
Embargos à Execução
n. 0026250-96.2014.8.11.0002, cuja inicial foi extinta, através de sentença proferida em 02/08/2018, disponibilizada no DJe n. 10313 de 09/08/2018, a qual transitou em julgado em 01/10/2018.

Por outro lado, o Sr.
LUIZ CARLOS KLEIN IBING
– único herdeiro que não integra a execução como parte – peticionou no ID. n. 64361378 nos autos executivos de origem – inclusive com alusão ao leilão que se busca suspender –, o que se equipara ao comparecimento espontâneo.

Mais que isso, certo é que da decisão de ID. n. 106013535 que determinou o prosseguimento da execução e da alienação dos bens penhorados através de hasta pública e que fora impugnada pelos agravantes coexecutados através de embargos de declaração – o Sr.
LUIZ CARLOS KLEIN IBING
tomou ciência em 13/12/2022, mediante registro de ciência no sistema do PJe, tendo o prazo para a impugnação recursal expirado em 08/02/2023.

Além disso, da decisão que rejeitou os aclaratórios opostos contra o aludido
decisum
, o herdeiro
LUIZ CARLOS KLEIN IBING
foi intimado em 20/02/2024, tendo novamente deixado transcorrer
in albis
o prazo recursal que expirou em 12/03/2023.

Sendo assim, estando já precluso o direito de defesa dos coexecutados embargantes – uma vez que transitada em julgado a sentença que indeferiu a liminar dos embargos à execução por eles ofertados, não podem, agora, se arvorar em defender, em nome próprio, o interesse do herdeiro
LUIZ CARLOS KLEIN IBING
que até o momento aquiesceu com a decisão agravada.

Isso porque, segundo estabelece o
caput
do art.18 do CPC/15,
“
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Além do mais, conquanto o art.966 do CPC/15 preceitue que o terceiro prejudicado poderá recorrer, certo é que a legitimidade e interesse para a interposição do agravo limita-se ao capítulo do decisum impugnado que de alguma forma o atinge, prejudicando-o.

No caso, porém, tendo já exercido o seu direito de defesa, o qual resultou inexitoso, não podem os executados agravantes recorrer a pretexto de defender interesses processuais que somente a outrem aproveitaria, sobretudo quando essa terceira pessoa (herdeiro dos coexecutados falecidos), mesmo já habilitada nos autos, preferiu não recorrer de decisão que só a ele poderia prejudicar do ponto de vista processual.

Com essas considerações,
não conheço
d
o presente recurso, em razão da ausência de interesse e legitimidade dos recorrentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024